Tribunal: STF
Processo: ARE 925395
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SÚMULAS 280 E 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de norma de direito local (Súmulas 279 e 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.